Tribunal: TJDFT
Processo: 0746871-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. PODER GERAL DE CAUTELA. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões do recurso se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela agravante e a decisão recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada.
2. Apesar da possibilidade de levantamento de valores depositados antes do julgamento dos Recursos Especiais interpostos pelas partes, trata-se de medida que deve ser interpretada, observando, dentre outros aspectos, a reversibilidade do provimento e a capacidade da parte em tornar as coisas ao status quo ante, caso provido o recurso da parte adversa.
3. Uma vez que o levantamento da vultosa quantia guarda em si o risco de dano de difícil e incerta reparação, necessário o indeferimento do pedido de levantamento de valores depositados nos autos de origem, em primazia ao poder geral de cautela.
4. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.